Tribunal: TCU
Processo: 025.926/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de pagamentos irregulares de procedimentos ambulatoriais e hospitalares com recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Bacabal/MA, entre junho de 1999 e janeiro de 2002.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde do Ministério da Saúde (FNS/MS), contra Jaqueline de Sousa Santos, Raimundo Nonato Lisboa e Josmar Vieira Lins, em razão de pagamentos irregulares de procedimentos ambulatoriais e hospitalares com recursos repassados ao Fundo Municipal de Saúde de Bacabal/MA, entre junho de 1999 e janeiro de 2002; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, Raimundo Nonato Lisboa e Joselito de Assis Cardoso, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa Josmar Vieira Lins; 9.3. arquivar o processo em relação ao Hospital Santa Teresinha S/A, tendo em vista o disposto no artigo 6o da IN TCU 71/2012; 9.4. julgar irregulares as contas de Raimundo Nonato Lisboa, Josmar Vieira Lins e Joselito de Assis Cardoso, com fundamento nos arts 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4.1. Débito solidário aos responsáveis Raimundo Nonato Lisboa e Josmar Vieira Lins (CPF XXX.533.954-XX): DATA Valor Original (R$) 10/06/1999 33.553,10 14/07/1999 39.432,33 12/08/1999 39.348,99 13/09/1999 54.280,18 11/10/1999 56.759,55 12/11/1999 46.853,10 11/12/1999 45.566,23 14/01/2000 43.423,94 28/02/2000 45.212,50 14/03/2000 44.503,36 13/10/2000 51.710,65 17/11/2000 54.467,39 11/12/2000 50.763,00 12/01/2001 29.930,00 12/02/2001 71.263,04 19/03/2001 55.168,76 16/04/2001 53.245,64 16/05/2001 46.336,04 15/06/2001 52.435,00 13/07/2001 51.514,61 16/08/2001 55.677,26 13/09/2001 57.582,39 18/10/2001 56.487,18 16/11/2001 57.635,00 18/12/2001 56.972,39 14/01/2002 60.807,95 15/02/2002 54.850,00 08/07/1999 9.047,94 09/08/1999 9.166,66 08/09/1999 12.233,47 08/10/1999 10.946,56 08/11/1999 11.319,76 08/12/1999 15.241,22 07/01/2000 14.776,74 13/03/2000 16.534,02 06/10/2000 16.137,45 08/11/2000 11.289,01 06/12/2000 12.598,22 12/01/2001 15.409,72 08/02/2001 10.086,24 07/03/2001 12.309,33 04/04/2001 13.663,17 07/05/2001 19.135,44 06/06/2001 19.571,03 09/07/2001 19.409,28 07/08/2001 18.922,98 05/09/2001 19.674,73 05/10/2001 17.405,39 08/11/2001 14.824,38 07/12/2001 16.975,00 08/01/2002 17.950,96 Total 1.720.408,28 9.4.2. Débito solidário aos responsáveis Josmar Vieira Lins e Joselito de Assis Cardoso: DATA Valor Original (R$) 12/04/2000 45.295,84 12/05/2000 48.150,83 19/06/2000 55.437,69 12/07/2000 43.608,41 11/08/2000 53.625,65 12/09/2000 53.380,00 10/04/2000 14.652,31 08/05/2000 15.968,75 08/06/2000 14.569,04 07/07/2000 15.278,36 08/08/2000 17.555,30 16/09/2000 19.703,29 Total 397.225,47 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar, caso seja de interesse dos responsáveis, o pagamento das dívidas em 36 parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. dar ciência da deliberação aos responsáveis e ao Fundo Nacional de Saúde.